Tribunal: TJMT
Processo: 0006872-82.2018.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006872-82.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 060.916.631-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ARRUDA - CPF: 022.986.301-94 (VÍTIMA), ALCINO RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), AILTON SANTOS OLÍMPIO (ASSISTENTE), DÉBORA CRISTINA CHAVES ARRUDA (ASSISTENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA –
1)
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DO MP
: CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. IV, §2º, ART. 121, CP – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA QUESITADA E RECONHECIDA À UNANIMIDADE – APELO CONHECIDO NA ÍNTEGRA –

2) MÉRITO:
DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO – MOTIVAÇÃO BANAL – DISCUSSÃO EM BAR – REVOLTA/
RETALIAÇÃO DO APELANTE À SUPOSTA DELAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA, DESARMADA – VÁRIOS GOLPES DE FACA DESFERIDOS
DE SURPRESA CONTRA A VÍTIMA QUE JÁ SAÍRA DO LOCAL DO CRIME E SE DIRIGIA PARA SUA CASA -
QUALIFICADORAS DO DELITO BASEADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME -
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – Não há se falar em inovação recursal se a qualificadora prevista no §2º, inc. IV, do art. 121, CP, embora não rebatida com afinco em plenário, foi devidamente quesitada e reconhecida, à unanimidade, pelos srs. Jurados. Apelo conhecido na íntegra.

2 - As qualificadoras somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.
In casu
, as provas orais e o Mapa Anátomo topográfico das Lesões não comprovam minimamente a versão do apelante (de que agiu após agressões verbais/físicas praticadas pela vítima) e, por outro lado, convenceram os Srs. Jurados acerca da futilidade/banalidade do crime, praticado porque o apelante suspeitou
que a vítima o teria delatado para a Polícia, dizendo que estaria armado dentro do bar.

O recurso que dificultou a defesa da vítima também tem respaldo nas provas dos autos, pois, além da superioridade física, do Apelante em relação à vítima, há evidências de que ela foi
atingida de forma inesperada, com golpes de faca, quando já havia se retirado do local e estava a caminho da sua casa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
FERNANDO SILVA GONÇALVES
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda
(Id. 193053281) que,
em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri
, condenou-o à pena de
12 anos
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no art.
121, §2º, incisos II e IV, CP
.

Em
razões
recursais sob Id. 193053293, a Defesa requereu a
submissão do apelante a

novo julgamento
, afirmando que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos
, porque
não existiria
nenhuma prova
amparando a qualificadora da
futilidade

e nem a
relativa ao
recurso que impediu a defesa da vítima
.

Em suas
contrarrazões
sob Id.
193053297
, o MP pugnou, em preliminar, pelo parcial conhecido do apelo porque a qualificadora prevista no
inc. IV, §2º, d art. 121, CP
sequer foi guerreada na sessão do júri e, aliás, aceita pela Defesa, sem questionamentos. Diz então, pois, que o pedido de exclusão da majorante é inovação recursal e não pode ser conhecido.

No mérito,
requer
o
desprovimento
ao apelo
, sob a alegação de que existem provas suficientes para demonstrar a banalidade do delito e o ataque surpresa sofrido pela víti

A
d. PGJ
não se manifestou acerca do pedido preliminar do MP, limitando-se a opinar pelo
desprovimento do apelo
, em parecer assim sumariado (Id.
200758664)
:

“S
umário: Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Nulidade do julgamento – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – A defesa aduz que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não restaram comprovadas – Sem razão – Qualificadoras devidamente caracterizadas e demonstradas – Motivo de somenos importância e ataque repentino, dificultando a defesa da vítima – Versão defensiva divorciada das provas dos autos – Qualificadoras que foram reconhecidas com base em provas judicializadas – Jurados que optaram por uma das teses, que encontra amparo probatório. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Fernando Silva Gonçalves
foi condenado pelo
e. Tribunal do Júri da comarca de Pontes e Lacerda/MT
, pela prática do crime capitulado no art.
121, §2º, II e IV, CP,
porque, na noite de 26/06/2023, após uma discussão em um bar, matou a vítima
Paulo Arruda,
atingindo-a, de inopino, com golpes de faca.

Em conformidade com a decisão, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara criminal daquela comarca, proferiu a sentença impondo ao apelante a pena de 12 anos de reclusão.

Resumidamente, o apelante não nega o crime, mas diz que, naquela noite, estava bebendo no bar quando foi abordado por policiais militares, após uma denúncia e que alguém, ali no local, estaria armado com uma arma de fogo.

Disse que, naquele momento, os policiais não encontraram nenhuma arma consigo, mas e a vítima, gratuitamente, passou a ofendê-lo de forma verbal, chamando-o de
“moleque”
,
“filho da puta”,
e que na sequência, deu-lhe três tapas no rosto.

Narra que não revidou às agressões, foi embora do bar, mas, chegando próximo a sua casa, foi abordado pela vítima que insistiu em brigar, tirou da cintura uma faca e chegou a golpeá-lo, atingindo de raspão o seu joelho.

Em resumo, o apelante afirma que entrou em luta corporal com
Paulo
, conseguiu desarmá-lo e, então, desferiu os golpes de faca (na região pescoço

e na nunca) para se defender.

Argumenta, pois, que futilidade não tem pertinência porque o Júri baseou-se apenas na ocorrência de uma
“discussão anterior, de menor importância”
, situação, no entanto, que não corresponde à realidade dos fatos; da mesma forma, diz que a tese apresentada pelo MP quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da
disparidade de armas e da diferença de
compleição física
do apelante e da vítima, não é fundamento idôneo capaz de autorizar a qualificação.

1 -
Desde já,
não acolho o pedido preliminar
apresentado nas
contrarrazões e conheço o recurso na íntegra
.

É que embora o
parquet
diga que o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vitima não tenha sido alvo de debates em plenário, e que o próprio advogado de defesa (na época atuante) afirmou, perante o Júri, que não se insurgiria contra a majorante, vejo que ela foi quesitada, votada em sessão de julgamento, e à unanimidade reconhecida (Quesito 5 – Id. 193053278).

Assim, a meu ver, não há se falar em inovação recursal.

Prosseguindo, inviável a exclusão das qualificadoras.

Conquanto
Fernando
alegue ter sido ofendido e, depois agredido pela vítima, a verdade é que nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou sua versão, não restando minimante comprovada a conduta agressiva da vítima.

Pelo que noto, o Júri acolheu a versão do apelante (no sentido de que houve, entre ele e a vítima, um desentendimento no bar), no entanto, não se convenceram acerca da versão relativa às ofensas verbais e físicas.

Por outro lado, em plenário, o MP apresentou uma versão bastante coesa com os elementos colhidos e afirmou que
Fernando
, agiu motivado pela banalidade, pois, anteriormente, ali no bar, havia sido abordado por guarnição policial (após denúncias de que estaria armado) e, diante de sua postura agressiva foi necessário, inclusive, o uso de spray de pimenta.

Naquele momento, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, passado um tempo, o apelante (que continuou no bar)
acreditou que
Paulo
seria o responsável pela aparição da polícia até porque, de acordo com sua versão, entrou no local dando
risadas (interpretadas pelo apelante como
deboche),

havendo, na sequência, uma discussão entre ambos.

Suas alegações (
no sentido de que
Paulo
havia lhe batido no rosto e, depois, o perseguido com uma faca, chegando a agredi-lo)
,

não foram comprovadas
nem pela prova oral e nem mesmo pelo Mapa Topográfico de Lesões (Id. 193051849) que registrou a existência apenas de escoriações (no joelho) provocada por queda ao solo (o que coaduna com a narrativa de que após o crime, o apelante pulou vários muros, passando de casa em casa, sendo necessário fazer um cerco policial), não apresentando, a escoriação, qualquer nexo causal com o que foi relatado pelo apelante (ferimento arma branca).

Por outro lado, a perícia no local nos fatos, confirma que a vítima foi esfaqueada nas proximidades do bar, se deslocou por mais uns metros (na tentativa de fugir) e caiu na esquina do estabelecimento (Id. 193051849)

E não acolhida a versão de que a
Paulo
teria ofendido e agredido o apelante, o Júri se convenceu pela banalidade da reação e concluiu que
Fernando
não narrou os fatos como realmente aconteceram; lado outro, com ampaaro em provas e elementos colhidos, o Conselho de Sentença acolheu a versão do MP e entendeu que, na verdade, depois de uma discussão no bar,
Paulo
saiu do local, mas foi atacado de surpresa, quando já estava na rua, indo para sua casa.

A conclusão, pelo que vejo, encontra apoio nos testemunhos dando conta de que a vítima era foi uma pessoa pacata,
“um coitado que não mexia com a vida de ninguém”
, nunca andou armado e também no depoimento de Alcino Rodrigues de Souza, narrando que naquela noite, estava indo para casa (morava perto do local dos fatos) e viu uma pessoa pegando no braço de
Paulo,
mas achou que estavam brincando; minutos depois, já em casa, ouviu os gritos das pessoas e, ao sair, visualizou a vítima no chão, ensanguentada.

Ora, o
motivo fútil
é a
quele insignificante, flagrantemente desproporcional e,
in casu
,
vejo que o crime foi praticado porque o apelante irritou-se com a ideia de Paulo estar envolvido com a aparição da polícia ali no bar e com uma atitude possivelmente debochada
, o que demonstra

uma desconformidade revoltante entre a pequeneza de uma possível provocação (ou discussão ali no bar) e a grave reação criminosa do apelante
.

Assim,
não havendo nos autos, nenhuma prova capaz de demonstrar qualquer atitude agressiva de Paulo, e
entendendo o Júri popular, pela compatibilidade da conduta perpetrada por
Fernando
com a qualificadora da futilidade, deve ser respeitada soberania dos veredictos,
admitindo-se a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não é o caso apresentado.

Da jurisprudência:

“Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, ao argumento de ausência de comprovação das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil, quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos (Enunciado 13 do TJMT e Súmula 28 do STF). (...).” (TJMT - N.U 0005857-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Prosseguindo, a qualificadora prevista no
inc. IV, §2º, do art. 121, CP,
também possui amparo nos autos e não se mostra manifestamente improcedente.

E sobre os fatos, apesar de ter sido mencionada, no julgamento, a disparidade de armas e a diferença física entre apelante e vítima, a verdade é que o Conselho de Sentença, ciente das circunstâncias do crime, entendeu que a vítima não teve possibilidade de defesa, conclusão que, diante de tudo o que foi narrado, não se dissocia das provas apresentadas.

Há correlação entre a dinâmica e as circunstâncias apresentadas pelo
parquet,
em plenário, com a decisão dos Jurados, pois, além da superioridade física, ficou evidenciado que a vítima foi atacada de surpresa e desarmada, quando já saia do bar,
sem qualquer chance de reação
.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

“Não se configura ‘como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040). (...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF). (...).” (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Com efeito, é fato, a Defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de afastar as qualificadoras; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações
, rejeito a preliminar apresentada nas contrarrazões do MP
, conheço na íntegra o apelo e,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
desprovejo-o
, mantendo incólume a decisão proferida pelo d. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 0006872-82.2018.8.11.0013, que tramitou na a 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024